Tribunal: TJES
Processo: 0000300-22.2003.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-22.2003.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: JOSÉ ANTONIO ONOFRE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. ART. 34 DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA FIXADO PELO STJ NO TEMA 395. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em valor inferior ao limite de alçada, com base no art. 485, VI, do CPC/15, na Tese fixada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante pleiteou a anulação da sentença por suposto descumprimento da tese do STF e por alegada inaplicabilidade da resolução do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação interposta em execução fiscal de baixo valor à luz do art. 34 da Lei 6.830/80 e da interpretação do STJ no Tema 395; (ii) analisar a pertinência da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ como fundamentos para a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei 6.830/80 veda o cabimento de apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 408, reconhecendo sua compatibilidade constitucional.

O STJ, no julgamento do Tema 395, fixou que o valor de alçada para admissibilidade de apelação em execução fiscal corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, devendo ser considerado o valor na data da propositura da ação.

No caso, a execução foi ajuizada em 30/06/2010 com valor de R$ 402,65, quantia inferior ao limite atualizado do Tema 395, que, à época, correspondia a R$ 629,31, o que inviabiliza o conhecimento da apelação.

A jurisprudência dos Tribunais, incluindo precedentes do TJES, é pacífica no sentido do não cabimento de apelações em execuções fiscais de valor inferior ao limite legal de alçada.

A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, embora invocada na sentença, não altera o desfecho do recurso, que esbarra em óbice de admissibilidade objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É incabível apelação em execução fiscal cujo valor atualizado à data do ajuizamento seja inferior ao limite de alçada fixado no Tema 395 do STJ, conforme previsto no art. 34 da Lei 6.830/80.

A vedação de recurso, nesse caso, decorre de norma infraconstitucional compatível com a Constituição, nos termos do Tema 408 do STF.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser realizado independentemente de prévia intimação das partes, não se caracterizando decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 485, VI, e 927, III; Lei 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637.975, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021 (Tema 408).

STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009 (Tema 395).

STJ, REsp 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023.

TJES, AI 5005288-10.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Ribeiro, j. 01.02.2023.

TJES, AC 5000263-70.2019.8.08.0037, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023.

TJES, AC 0001248-10.2014.8.08.0067, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Munhos Ferreira, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000300-22.2003.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: JOSÉ ANTÔNIO ONOFRE

JUIZ DE DIREITO: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CASTELO
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547/2024, do c. CNJ, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por descumprimento do Tema 1184 e pela inaplicabilidade da Resolução 547, CNJ.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas, ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como
valor de alçada para o cabimento de apelação
em sede de execução fiscal o valor de

R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 30/06/2010 com a finalidade de realizar a cobrança do valor histórico de
R$
402,65
(
quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se
inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395
, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R
$ 629,31

(
seiscentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos
)
, panorama que impõe o
não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
(...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023).

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Isto posto, a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.